Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-23.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001110-23.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIMONE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): GABRIELE COELHO LESSA APELADO: BANCO ARBI S/A e outros (4) Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação de superendividamento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda para adequação do valor da causa. A apelante sustenta que o valor atribuído (R$ 40.000,00) refletiria o proveito econômico buscado, alegando tratar-se de eventual equívoco formal, invocando os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da razoável duração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda para adequação do valor da causa em ação de superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a emenda da petição inicial quando constatados vícios que dificultem o julgamento do mérito, prevendo o indeferimento da inicial caso a parte não cumpra a diligência no prazo assinalado. 4. O indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do mesmo diploma. 5. O valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC, especialmente quando há cumulação de pedidos ou pluralidade de obrigações submetidas ao crivo judicial. 6. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, possui natureza global, exigindo a participação de todos os credores e a reorganização integral do passivo, abrangendo dívidas vencidas e vincendas. 7. A manutenção do valor da causa originalmente fixado após a ampliação do polo passivo para inclusão de múltiplos credores revela incompatibilidade com a lógica do instituto do superendividamento, pois o proveito econômico perseguido corresponde à repactuação global das dívidas. 8. A primazia da decisão de mérito e o princípio da cooperação processual não afastam o dever da parte de cumprir determinações judiciais claras relativas a requisito essencial da petição inicial, não autorizando a superação automática de vícios não sanados. 9. Não configurado mero erro material irrelevante, mas vício apto a comprometer a regular formação do processo e a coerência do procedimento de superendividamento, revela-se correta a aplicação dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O procedimento de superendividamento previsto no art. 104-A do CDC possui natureza global e exige que o valor da causa corresponda à totalidade do passivo submetido à repactuação. 2. O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial para adequação do valor da causa autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. 3. Os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte de cumprir determinação judicial relativa a requisito essencial da petição inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001110-23.2024.8.05.0039, em que é apelante SIMONE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA e apelados BANCO ARBI S/A e outros (4). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.